Tribunal: STF
Processo: ADI 7301
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador-Geral da República contra o art. 61 da Lei Complementar nº 146, de 29 de dezembro de 2003, do Estado de Mato Grosso, a qual dispõe sobre a reorganização da Defensoria Pública estadual e da carreira de seus membros.



    Narra o requerente, em síntese, que o dispositivo impugnado estabelece o maior tempo de serviço público em geral como um dos critérios para a promoção por antiguidade na carreira de Defensor Público estadual.



    Sustenta-se, primeiramente, que a norma se encontra eivada de vício formal de inconstitucionalidade por afrontar os arts. 24, XIII e § 1º; 61, § 1º, II, alínea “d”; e 134, § 1º, os quais preveem a competência da União para dispor, mediante lei complementar, sobre normas gerais de organização das Defensorias Públicas dos estados.



    Segundo esclarece o Parquet federal, “ao estabelecer critério de antiguidade baseado no “maior tempo de serviço público em geral”, ou seja, em lapso laboral alheio ao exercício na Defensoria Pública, cuidou o dispositivo impugnado de matéria reservada à LC 80/1994”, que prevê, em seu art. 116, § 2º, como critério de apuração da antiguidade, apenas o tempo de exercício na carreira. 



    Alega-se, ainda, a existência de vícios materiais por malferimento dos “arts. 5º, caput (princípio da igualdade), 19, III (princípio da isonomia federativa), e 93, II e VIII-A, e 134, § 4º (promoção e remoção de defensores públicos com base em critérios alternados de antiguidade e merecimento)”, todos da Carta da República (fl. 3, eDoc. 1). 



    Nesse ponto, argumenta-se que o dispositivo questionado “pautou a aferição da antiguidade no desempenho de atividades que não guardam relação com o cargo de defensor público”, de sorte a infringir “o sentido correto a ser extraído da expressão ‘antiguidade’ contida na norma constitucional” e, de modo mais específico, “os arts. 93, II e VIII-A e 134, § 4º da Constituição”, os quais impõem a alternância dos critérios de antiguidade e merecimento como parâmetro nas promoções e remoções de magistrados, norma que se estenderia aos integrantes da Defensoria Pública. 



    Assevera o requerente, por último, que o regramento contestado institui preferência e, assim, privilégio injustificado em prol de determinados membros da Defensoria Pública “pelo simples fato de terem atuado por mais tempo no serviço público antes de haverem ingressado na instituição” (fl. 11, eDoc. 1).



    Ao final, pugna o requerente pela procedência do pedido para declarar a inconstitucionalidade do art. 61 da Lei Complementar nº 146, de 29 de dezembro de 2003, do Estado de Mato Grosso. 



    Adotado o rito dos arts. 6º e 8º da Lei nº 9.868/99 (eDoc. 9), foram prestadas informações pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, nas quais se noticia a revogação do art. 61 da Lei Complementar Estadual nº 146/2003, pleitando o requerido a extinção do processo sem julgamento de mérito (eDoc. 17).



    Na sequência, a d. Advocacia-Geral da União manifesta-se pelo não conhecimento da ação alegando a ausência de interesse de agir em razão da revogação expressa do dispositivo impugnado antes mesmo da propositura da presente ação direta.



    O respectivo parecer recebeu a seguinte ementa:  



    “Defensoria Pública. Artigo 61 da Lei Complementar nº 146/2003 do Estado de Mato Grosso, que fixa critérios para a aferição da antiguidade na promoção dos defensores públicos. Suposta ofensa aos artigos 5º, caput; 19, inciso III; 24, inciso XIII e § 1º; 61, § 1º, inciso II, alínea "d"; 93, incisos II e VIII-A; e 134, § 4º, da Constituição. Ausência de interesse de agir. Revogação expressa do dispositivo impugnado pelo artigo 1º da Lei Complementar estadual nº 608/2018. Manifestação pelo não conhecimento da ação direta“ (eDoc. 24 - grifos nossos). 



    A d. Procuradoria-Geral da República, por ocasião do seu parecer, requereu o aditamento da inicial “para incluir no pedido de declaração de inconstitucionalidade a expressão ‘pelo maior tempo de serviço público em geral’, contida no art. 54, § 4º, da Lei Complementar 146/2003, na redação conferida pela Lei Complementar 608/2018, ambas do Estado de Mato Grosso”.



    Para tanto, afirma que “não há óbice ao conhecimento de ação direta quando, em razão de alteração legislativa, a disciplina originalmente questionada é deslocada para outro dispositivo, com idêntico teor, do mesmo diploma” e pugna pela procedência do pedido, reiterando os argumentos deduzidos na inicial (eDoc. 27).



    Por intermédio da Petição nº 145/2023, a Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos – ANADEP requereu seu ingresso no feito na qualidade de amicus curiae (eDoc. 12).



    É o relato necessário. Pondero e decido. 



    Como relatado, o Procurador-Geral da República questiona a validade constitucional do art. 61 da Lei Complementar nº 146/2003, que dispõe sobre a Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.          



 Eis o teor do dispositivo impugnado:  



    “Art. 61   A promoção por antiguidade dos Defensores Públicos regular-se-á pela data na qual se iniciou o exercício; pela posse, se o exercício iniciou-se na mesma data; pelo maior tempo de efetivo exercício na carreira; pelo maior tempo de serviço público em geral e pela idade, sucessivamente” (grifos nossos).  



    Antes de mais nada, em consulta ao sítio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso na internet, é possível constatar que o art. 61 da Lei Complementar estadual nº 146/2003 se encontra efetivamente revogado desde o advento da Lei Complementar nº 608, de 5 de maio de 2018. Ou seja, no caso, o dispositivo impugnado na inicial perdeu sua validade, pela revogação expressa, antes mesmo da instauração do presente processo de controle abstrato de normas, que ocorreu em 2022 (eDoc. 2).



    Nessa esteira, a jurisprudência da Corte é assente quanto à “ausência de interesse processual para iniciar processo de índole objetiva contra ato normativo já revogado”, pois “não [se] pode impugnar o que já não existe no ordenamento jurídico” (ADI nº 3419, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 17/12/2019; ADI nº 1.436 MC, Relator Min. Sydney Sanches, Tribunal Pleno, DJ de 22/11/1996).



    Insta salientar, outrossim, que a mesma Lei Complementar estadual nº 608, de 5 de maio de 2018, ao revogar o art. 61 da Lei Complementar estadual nº 146/2003, deu nova redação ao seu art. 54, § 4º. Vide:



    “Art. 54. Verificada a vaga para promoção em cargo da carreira ou remoção em órgão de atuação, o Defensor Público-Geral fará publicar, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, edital para preenchimento da vaga. 



    (...)



    § 4º Para efeitos de promoção e remoção, o Conselho Superior da Defensoria Pública deverá manter a lista de antiguidade dos Defensores Públicos atualizada, com observância, na sua confecção, dos seguintes requisitos para definição da ordem de classificação na classe: data na qual se iniciou o exercício; pela posse, se o exercício iniciou-se na mesma data; pelo maior tempo de efetivo exercício na carreira; pelo maior tempo de serviço público em geral e pela idade, sucessivamente”. (Grifo nosso)



    Não obstante isso, o Procurador-Geral da República, ora requerente, impugnou na inicial o disposto no art. 61, já revogado, e, somente por ocasião do último ato de instrução (art. 8º da Lei nº 9.868/99), apresentou pedido de aditamento da inicial para fazer constar a expressão “pelo maior tempo de serviço público em geral”, contida no art. 54, § 4º, da Lei Complementar 146/2003, na redação conferida pela Lei Complementar estadual nº 608/2018, como objeto do pedido de declaração de inconstitucionalidade.



    Nesse ponto, vale anotar que em sede de processo objetivo de fiscalização concentrada de constitucionalidade o Supremo Tribunal Federal tem manifestado o entendimento de que  



(i) o pedido de aditamento mostrar-se-á viável se ainda não tiverem sido requisitadas informações aos órgãos estatais responsáveis pela edição do ato normativo impugnado (ADI nº 1.094/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 19/10/20); e



(ii) “o eventual acolhimento do aditamento ao pedido formulado na ação direta, mesmo após a solicitação de informações pelo Relator, somente [revelar-se-á] possível, em atenção aos postulados da celeridade e da economia processual, caso presente entre as normas originariamente impugnadas e os novos dispositivos legais alteradores uma inequívoca relação de identidade substancial, de modo a permitir o julgamento imediato da controvérsia, sem a necessidade de requisição de informações adicionais aos órgãos de que emanou o diploma legislativo impugnado ou de nova manifestação da Advocacia-Geral da União e da Procuradoria-Geral da República” (ADI n. 1.094/DF, Rel. o Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de  19/10/20 - grifei). 



    Definitivamente, a hipótese dos autos não se identifica com nenhuma dessas situações. Explica-se:



    Na espécie, além de inexistir identidade substancial entre a norma revogada (art. 61) e a nova redação dada ao art. 54, § 4º, da Lei Complementar estadual nº 146/2003, as informações do requerido já foram prestadas e a d. Advocacia-Geral da União, igualmente, já apresentou seu parecer opinativo. 



    Observa-se, ademais, que em ambas as manifestações, não houve manifestação sobre a matéria de fundo controvertida, motivo pelo qual o acolhimento da pretensão de aditamento da inicial, formulado tardiamente, não prescindiria da requisição de novas informações e de nova manifestação da AGU.



    Registro que o Supremo Tribunal Federal, em caso similar, indeferiu pedido de aditamento formulado pelo d. Procurador-Geral da República no parecer ofertado após as informações prestadas no caso. 



    Na ocasião, entendeu a Corte  



    “não se pode admitir a pretensão do Procurador-Geral da República de aditar o pedido inicial em parecer que consubstancia o último ato de instrução do rito procedimental adotado. Isso porque a manifestação determinada foi sobre o conteúdo do que posto em debate na ação e, ainda, aceitar, no parecer, mudança com a inclusão no pedido do art. 5º da Lei Complementar catarinense n. 339/2006 importaria ampliar o objeto desta ação direta sem que sobre ele se manifestassem os Requeridos” (ADI nº 4.159, Rel. Rel. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 13/8/2020) (grifos nossos).



    Penso que a mesma solução há de ser aplicada no presente caso. É que o acolhimento do pedido de aditamento só se justifica, à vista dos princípios da economia processual e da celeridade, quando é possível o aproveitamento dos atos processuais já praticados, o que, como visto, não ocorre no caso.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de aditamento formulado pelo d. Procurador-Geral da República e julgo extinto o processo, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Prejudicado o pedido de ingresso no feito na condição de amicus curiae (eDoc. 12).



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2023.  



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente